Tribunal: TJDFT
Processo: 0020322-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.

I - A pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que, para fazer jus ao benefício, deve comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais.

II - A situação perante a Receita Federal, por si, não é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu regular funcionamento.

III - Negou-se provimento aos recursos.